Tribunal: TCU
Processo: 040.720/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3391/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.720/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Leandro Gomes (XXX.357.218-XX); Eliseu Antonio Pinheiro Alexandre (XXX.065.521-XX); Ernildo Jose Soares Ramalho (XXX.210.522-XX); Everton Luiz Toigo Serpa (XXX.110.851-XX); Joao Victor Ramos Haun (XXX.728.245-XX); Nadier Pereira dos Santos (XXX.959.064-XX); Wagner Evaristo Marcon (XXX.564.878-XX); Wesley Souza Furtado (XXX.619.398-XX); Wiktor Skorupa Rodrigues de Oliveira (XXX.814.421-XX); Yuri Lobo de Andrade (XXX.775.914-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.